Tribunal: STF
Processo: Rcl 64082
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Peterson Silveira Carvazan contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que, ao desprover agravo interno, manteve decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a existência de repercussão geral, pois aplicou de forma incorreta o Tema 182. 



    Acrescenta que teria sido equivocadamente afastada a incidência dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena, bem como do dever de fundamentação das decisões judiciais (eDOC 1, p. 8).



    Sustenta a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar o aumento da pena a ele aplicada quanto ao crime de associação para o tráfico (p. 12): de 3 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 816 dias-multa para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.360 dias-multa.



    Requer, assim, a reforma do acórdão impugnado, com a determinação da remessa dos autos a esta Corte, para julgamento do recurso extraordinário interposto.



    É o relatório.



    Decido.



    Por entender que o processo já está em condições de julgamento, dispensei o envio dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). 



    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de vício na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, revisitar a tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    Reputo, pois, que a reclamação deve ser conhecida, pois houve o esgotamento das instâncias ordinárias. No entanto, a pretensão não merece acolhida.



    Observo que o Vice-Presidente do Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando à situação dos autos o entendimento firmado no AI 742.460 (Tema 182) e no Enunciado 282 da Súmula desta Suprema Corte.



    Eis o teor desse julgado:



    “Da alegada violação de princípios constitucionais. Ausência de prequestionamento. 



    O acórdão recorrido, ao julgar as questões enfrentadas, não faz qualquer menção, interpretação ou aplicação do dispositivo constitucional alegadamente violado.



    De acordo com o teor da Súmula 282 do STF, o recurso excepcional é manifestamente inadmissível quando a decisão recorrida não enfrentar a questão federal que se alega violada. Confira-se o enunciado do verbete mencionado: 



    Súmula 282/STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. 



    Logo, não se verifica o requisito relativo ao prequestionamento, exigência necessária para o esgotamento das vias ordinárias, com a finalidade de evitar-se a supressão de instâncias. 



    De outra parte, quanto à tipicidade da conduta, houve prestação jurisdicional nos limites em que pleiteada, de modo a não caracterizar violação frontal à Constituição Federal. 



    Ainda que assim não fosse, trata-se de situação que poderia revelar eventual ofensa reflexa, não passível de conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário. 



    Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta a princípio constitucional, especialmente quando a análise do caso concreto não prescindir da análise da legislação infraconstitucional (normas do Código de Penal), não configura situação de ofensa direta à Carta Magna da República. 



    (...)



    Da questão relativa à individualização das penas. Tema 182 STF. 



    A questão da individualização das penas não é matéria de ordem constitucional, conforme já reiteradamente reconheceu o Supremo Tribunal Federal.



    No julgamento do AI 742.460/RG, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 182 STF), a Suprema Corte fixou a seguinte tese: A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 



    Desse modo, considerando o caráter infraconstitucional da matéria revolvida no recurso, bem como a manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal pela inexistência de repercussão geral do quanto nele veiculado, deve ser negado seguimento ao excepcional, ex vi do art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil. 



    Em face do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário”. (eDOC 11, pp. 33-36, grifei)



    Tal decisão restou mantida quando do julgamento do agravo interno, nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL – PROCESSO PENAL - AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMAS 339 e 182 – RECURSO DESPROVIDO. 



    I – De acordo com o art. 1.030, I, a, do CPC, compete à Vice-Presidência do Tribunal negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 



    II – Caso em que as teses veiculadas pelo recorrente estão em conformidade com a jurisprudência do STF, consubstanciada nos temas 339 e 182. 



    III – O comando constitucional do art. 93, IX, da CF, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339). O acórdão emanado do órgão fracionário deste Tribunal é robusta e substancialmente fundamentado, o que afasta a plausibilidade da alegação de violação ao art. 93, IX, da CF. 



    IV – O STF decidiu que A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema 182). Deste modo, a pretensão para que seja refeita a dosimetria da sanção não possui repercussão geral. 



    V – Agravo interno desprovido”. (eDOC 15, p. 10)



    Assim, incabível a pretensão de revisitação da tese firmada, visto que o acórdão reclamado está em consonância com o que decidido no julgamento do Tema 182 da repercussão geral e na Súmula 282 desta Suprema Corte.



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não verifico a aplicação errônea da tese firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente